Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. NAMORADA DO APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA PORTARIA No 8/2016, DA VEP/DF. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas da namorada do apenado, em razão de ela estar cumprindo pena em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se o cumprimento de pena em regime aberto pela namorada do apenado constitui impedimento válido e legal para o exercício do direito de visitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura o direito de visitação ao preso, mas tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais.
4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), veda, em seu artigo 6o, a visitação por pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto, visando à segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais.
5. A inconstitucionalidade do Código Penitenciário do Distrito Federal em relação a restrições de visitação foi reconhecida pelo TJDFT, na ADI no 2017.00.2.020824-6, reafirmando a vigência da Portaria no 8/2016.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da regulamentação administrativa do direito de visitação, quando realizada de forma proporcional e razoável.
7. No caso concreto, a restrição ao direito de visitação da namorada do apenado encontra fundamento em norma válida e não representa violação de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visitação do preso não é absoluto e pode ser regulamentado ou limitado, visando à segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais.
2. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, que veda a visitação por pessoas cumprindo pena em regime aberto, é válida e constitucional.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 41, X; Portaria no 8/2016 da VEP/DF, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI no 2017.00.2.020824-6; STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2017; TJDFT, Acórdão 1844625, 07547191620238070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 11.04.2024.